Tribunal: STF
Processo: ARE 1578513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 1.384, fls. 16-17):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. APELO SEGUNDO DENUNCIADO. ALEGADA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO QUE FAZ MENÇÃO, EM PLENÁRIO, DO FATO DE QUE O APELANTE DEIXOU DE RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PARQUET COMO FORMA DE INFLUENCIAR OS JURADOS (ARGUMENTO DE AUTORIDADE). TESE RECHAÇADA. SILÊNCIO DO ACUSADO UTILIZADO COMO LINHA ARGUMENTATIVA DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO SE VISLUMBRA PREJUÍZO NA SIMPLES MENÇÃO AO SILÊNCIO DO APELANTE, SEM A EXPLORAÇÃO DO TEMA EM PLENÁRIO. PREFACIAL RECHAÇADA. INSURGÊNCIA EM COMUM. SUSCITADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOVAÇÃO NA TESE ACUSATÓRIA DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. PRÁTICA DO CRIME A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL QUANDO OS AGENTES FORAM DENUNCIADOS POR DOLO DIRETO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE ENCONTRA ABARCADA PELA LIBERDADE ARGUMENTATIVA EM PLENÁRIO, BEM COMO NÃO SE DESVIOU DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO AMEALHADO. ALIÁS, INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO SUBMETIDA AOS JURADOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO EM COMUM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA É CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, COM ARRIMO NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ''D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIDA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE DÁ AMPARO ÀS CONCLUSÕES DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. JURADOS QUE ENTENDERAM QUE OS RECORRENTES AGIRAM COM MANIFESTA INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA, NÃO CONSUMANDO O INTENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES. INTERPRETAÇÃO DE PROVAS QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5°, XXXVIII, ALÍNEA "C", DA CRFB/1988). ADEMAIS, QUALIFICADORAS LASTREADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO MANTIDO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DO SEGUNDO DENUNCIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM DIANTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 1/3, EM RAZÃO DAS SEQUELAS E DIFICULDADES PERMANENTES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA DO APELANTE EM FASES DISTINTAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE VÃO ALÉM DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. TENTATIVA QUE AVALIA O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES DIANTE DAS LESÕES CAUSADAS NAQUELA QUE QUASE A LEVARAM A ÓBITO NO DIA DOS FATOS. ELEMENTOS QUE POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. OUTROSSIM, REQUERIDA QUE A FRAÇÃO ESTIPULADA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA SEJA APLICADA NO SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONSIGNADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE AUTORIZA A FRAÇÃO UTILIZADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. INSURGÊNCIA EM COMUM. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE OS APELANTES ESTIVERAM PRESOS PREVENTIVAMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO QUE NÃO ESTEVE PAUTADO APENAS NO QUANTUM DA PENA, MAS TAMBÉM NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DOS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra IDEZIO CORREA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal (Doc. 4).



    O recorrente foi pronunciado e condenado às penas 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2º, II e III c/c arts. 14, II, e 29, §1º, do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação, foi ele desprovido pelo TJSC (Doc. 1.384).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, XLVI, da CF/1988 (Doc. 1.394).



    Nas razões recursais, afirma que “[a] norma não faz nenhuma alusão neste sentido e é taxativa ao mencionar que a prisão provisória deve influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. O regime inicial, que é estipulado em atenção às circunstâncias judiciais (artigo 59, inciso III, do Código Penal), ao quantum da sanção privativa de liberdade e à condição de primário ou reincidente”(Doc. 1.394, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reconhecer que houve contrariedade e negativa de vigência artigo XLVI da Constituição Federal, para que seja reconhecida a detração e fixando regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto, sendo certo que assim agindo, Vossas Excelências estarão destacando que esta é a única resposta judicial coerente com as provas apresentadas durante a instrução processual” (Doc. 1.394, fls. 17/18).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, ao fundamento de que não houve a necessária demonstração da repercussão da matéria (Doc. 1.415).



    No Agravo, a recorrente não refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 1.428).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 1.393), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.418). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.429), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.483). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 144), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso, apto, por si só, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 1.394, fls. 7-8):



    D - DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Conforme se verifica, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJSC negou a aplicação do instituto da detração com base nos seguintes fundamentos (Doc. 1.384, fls. 14- 17):



    4.3 - Da detração - insurgência em comum



     Por derradeiro, os apelantes requereram a aplicação do instituto da detração para fins de fixação de regime prisional inicial, de fechado para semiaberto, tendo em vista que o Juiz sentenciante fundamentou única e exclusivamente no quantum da pena aplicada. 



    Inviável, porém, o acolhimento de tal pretensão recursal. 



    Acerca da detração, confira-se a redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal: 



    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 



    Na hipótese, denota-se que o Magistrado a quo já considerou, quando da fixação do regime inicial para o resgate da reprimenda, a almejada detração dos dias em que os apelantes permaneceram presos preventivamente. 



    Destarte, malgrado o Togado não tenha expressamente consignado em sentença, nota-se pelo contexto da fundamentação exarada que fixou o regime fechado para os acusados em razão do quantum estabelecido - ambos mais que 9 (nove) anos de reclusão - e também das circunstâncias judiciais desfavoráveis inerentes aos apelantes.



    Destaca-se, por oportuno, o teor do art. 33, §3º, do Código Penal:



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    Portanto, inviável a aplicação da detração, mantendo-se o regime inicial fechado como início de resgate da reprimenda.



    [...]



    Registra-se que tal requerimento, contudo, poderá ser efetuado no bojo do processo de execução provisória ou definitiva, quando cumpridos os requisitos à progressão de regime.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente